Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-14.2018.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001244-14.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PLANTAO GELADINHA SOBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 08.415.899/0001-15 (RECORRENTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), VANILDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 021.227.651-43 (RECORRIDO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), MARINA ORLANDO DOS SANTOS - CPF: 027.998.321-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.º, DO ART. 485 DO CPC BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA REVOGADA. RETORNO DO FEITO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 485, do CPC, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

2. No caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do CPC, porquanto o Recorrente não foi intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Tanto o artigo 485, § 6º, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula N. 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da executada, o que inexistiu no presente caso,

4. Sentença revogada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, sob o fundamento de que não houve indicação de bens à penhora, sendo que todas as tentativas de busca, via Bacenjud e Renajud, foram infrutíferas e que, intimado o exequente, quedou-se inerte quanto ao prosseguimento do feito.

O recorrente sustenta que o juízo
a quo
não se pronunciou quanto ao pedido de penhora de salário do executado, razão pela qual não se esgotaram todas as tentativas de recebimento do crédito. Assim, requer a reforma da sentença para que a ação retorne ao primeiro grau para análise do pedido.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022